Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-54.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-54.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMEN SINHOSE EJUIWA - CPF: 632.348.311-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARMEN SINHOSE EJUIWA - CPF: 632.348.311-49 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

INCIDÊNCIA DO CDC.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

PRESTAÇÃO CONTINUADA.

MARCO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, e no caso o prazo prescricional é de 5 anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000839-54.2021.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTES: CARMEM SINHOSE EJUIWA

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: OS MESMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARMEM SINHOSE EJUIWA e BANCO DO BRASIL S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou procedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular o contrato de empréstimo consignado n. 828781381; condenar o banco apelante à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, na quantia de R$ 113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data de cada desconto realizado; condenar o banco apelante ao pagamento de

compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do início do contrato, 05/03/2014, conforme documento id. 60002434 (Súmula 54, STJ); e, por fim, condenar o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (id. 131727662)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
sustenta que o contrato em discussão foi realizado em 05/03/2014, tem-se que a pretensão autoral encontra-se sepultada pela prescrição, tendo em vista que o artigo 205 do Código Civil, em seu parágrafo 3º, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil, uma vez que a ação foi distribuída somente em 07/07/2021, quando já decorrido o prazo prescricional.

Aduz que, ainda que se leve em conta o prazo prescricional de 5 anos, quando ajuizada a ação, também já teria decorrido o prazo em 05/03/2019.

E se levar em conta como termo inicial o último desconto, que ocorreu em 08/01/2015 seja considerando qualquer dos lapsos temporais previstos do Código Civil, seja a prescrição trienal (08/01/2018), quinquenal (08/01/2020), resta inconteste a sua ocorrência, uma vez que a ação foi proposta apenas em 07 de julho de 2021.

Alega, ainda, que operou-se a decadência, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 05/03/2014 e apenas em 07/07/2021, ou seja, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses antes, a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do contrato.

Afirma que o empréstimo objeto dos autos é denominada de BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO e foi contratada em 05/03/2014, via TAA (Terminal de Autoatendimento), através de uso de cartão e senha, e o valor foi devidamente creditado na conta

corrente da apelada.

Assevera que no momento da realização do contrato, a instituição financeira efetivou todas as precauções necessárias à conferência dos dados da parte autora. A cédula de identidade e CPF entregues pela parte autora, conferem exatamente com os declinados, estando em situação regular, autorizando, assim, a contratação. Portanto, o réu acautelou-se de todas as formas possíveis no ato da celebração dos contratos, e por isso este deve ser cumprido, na forma do brocardo
pacta sunt servanda
.

Defende a regularidade do contrato e a existência do débito que deve ser quitado pela apelada.

Alega que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, decorrendo a conduta da Instituição Financeira de exercício regular do direito, visto que foi comprovada a regularidade do contrato.

Assevera sobre ausência de danos material ou moral, uma vez que o contrato foi formalmente realizado e não há que se falar em cobrança ilegal de valores ou descontos indevidos.

Discorda do valor do dano moral e da repetição do indébito.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 131727666)

A apelante,
CARMEM SINHOSE EJUIWA,
busca a majoração da compensação por dano moral, bem como a majoração dos honorários advocatícios. (id. 131727670)

Sem contrarrazões.

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos é pelo desprovimento dos recursos. (id. 142023685)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
CARMEM SINHOSE EJUIWA,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao nº 828781381, no valor de R$ 100,00 (cem reais) em 11 prestações no valor de R$ 10,33 (dez reais e trinta e três centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontado 11 parcelas, totalizando o montante de R$ 113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos).

Colhe-se do autos que a autora é idosa, hoje com 93 (noventa e três) anos, indígena, residente em aldeia, analfabeta.

Em petição inicial alega que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, tratando-se de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência.

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
preliminarmente sustenta ocorrência de prescrição e decadência da pretensão da autora, e no mérito defende a regularidade da contratação.

Ressai dos autos que autora apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contratado por ela. Foram descontadas
11 prestações no valor de R$ 10,33 (dez reais e trinta e três centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontado 11 parcelas, totalizando o montante de R$ 113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos).

Na realidade o contrato previa 11 parcela, sendo a primeira parcela do empréstimo descontada em 05/03/2014 e a última em 01/2015 quando encerrado o contrato (id. 1317251281), e a presente ação foi distribuída em 07/07/2021)

Inequivocamente, a relação mantida entre os litigantes, é consumerista, e nos termos da Súmula n.º 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC em face das instituições financeiras. Assim, o prazo prescricional regula-se por essa norma, a qual prevê que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos.

Nesses termos, a se considerar que os empréstimos eram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora apelante, o conhecimento desses descontos é notório, de modo que não se pode alegar que somente houve ciência da relação jurídica após decorrido mais de 7 anos do último desconto. Isso porque, a contratação iniciou em 2014 e findou em 01/2015, já a ação fora proposta somente no ano de 2021.

Portanto, a prescrição é patente, visto que o termo inicial tem como marco o pagamento da última parcela do contrato, que ocorreu em janeiro de 2015.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado da incidência da prescrição nesses casos, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. [...]

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da ‘actio nata’ - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. [...]

2. Ademais, "O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido se manifesta esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”
(TJMT, AP. 1000048-60.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 31/08/2020)

Portando, o reconhecimento da prescrição é inequívoco, merecendo reparos a sentença.

Quanto as demais matérias aventadas pelas partes em seus respectivos recursos, fica prejudicada a análise.

Ante o exposto, PROJEVO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., e reformo a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Inverto os ônus sucumbencial, ressaltando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022